Tribunal: TJDFT
Processo: 0700307-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700307-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SS BRASILIA COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, GUILHERME SILVA LOPES NEVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PrevJud. O agravante alega que, diante da ausência de bens penhoráveis identificados por meios tradicionais, a consulta ao sistema PrevJud seria medida excepcional e necessária para conferir efetividade à tutela executiva. Sustenta que o pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de rendimentos e relações trabalhistas do executado, a qual não se aplica a regra da impenhorabilidade do art. 833 do Código de Processo Civil. Invoca precedentes de diversos tribunais, inclusive do colendo STJ, que admitem o uso da ferramenta em hipóteses excepcionais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida. É o relatório. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o alegado perigo de dano, consistente no risco de arquivamento provisório do feito e eventual prescrição intercorrente, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque a suspensão do processo decorre da ausência de bens penhoráveis e pode ser levantada mediante novas diligências. Portanto, o indeferimento da consulta ao PrevJud não implica, de forma direta, prejuízo irreversível à pretensão executiva. Além disso, não está evidenciada a probabilidade do direito. A decisão agravada encontra respaldo na regulamentação vigente sobre a pesquisa no sistema PrevJud ser restrita a ações previdenciárias, conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Confira-se: “O Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício. Com isso, o benefício pode ser implantado em poucos minutos no caso daqueles que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. O serviço é de uso exclusivo para membros do Poder Judiciário. Embora tenha sido desenhado para atender às necessidades das ações previdenciárias, concentradas principalmente na Justiça Federal, os tribunais da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho podem consultar as informações previdenciárias. O envio automatizado de ordens judiciais, no entanto, é restrito às ações previdenciárias” (Fonte: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). Assim, não há verossimilhança na alegação de que o sistema poderia ser utilizado para fins de execução cível, como pretende o agravante, especialmente quando não se trata de benefício previdenciário, mas de tentativa de localização de bens para penhora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2026. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora